Tribunal: TJMT
Processo: 1029108-82.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029108-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA RITA PEREIRA - CPF: 314.493.101-25 (APELADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE AFASTA A AUTORIA DA ASSINATURA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – RESTITUIÇÃO DEVIDA – COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – MEROS DISSABORES – PARCIAL PROVIMENTO.

I – Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Banco Itaú Consignado S/A contra sentença que, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais
” ajuizada por Maria Rita Pereira, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica, condenar o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II – Questão em discussão

Verifica-se, a partir da análise do conjunto probatório, especialmente do laudo grafotécnico judicial, que a autora não reconhece o contrato apontado, não sendo responsável pelos débitos originados. Todavia, em que pese a ausência de relação jurídica, o valor referente ao contrato foi efetivamente creditado à parte autora, o que enseja sua compensação. A controvérsia recursal cinge-se à condenação por danos morais.

III – Razões de decidir

Afastada a existência de vínculo contratual, a cobrança é indevida. Contudo, por não se vislumbrar nos autos situação excepcional apta a demonstrar lesão extrapatrimonial relevante, afasta-se a condenação por danos morais. A jurisprudência do STJ exige demonstração concreta do dano, o que não ocorreu no presente caso.

IV – Dispositivo

Recurso conhecido e parcialmente provido. Reformada a sentença apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Mantida, no mais, a r. sentença, inclusive quanto à restituição simples dos valores descontados e compensação com o montante creditado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se
de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais (Processo nº 1029108-82.2022.8.11.0041), ajuizada por MARIA RITA PEREIRA, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do contrato impugnado, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados da folha de pagamento da autora, compensados com os valores comprovadamente creditados (Id. 106640032), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, contados a partir do arbitramento.

A apelante alega, em síntese, que não há dano moral indenizável no caso, argumentando que a autora permaneceu inerte por anos, deixando de buscar solução administrativa para o problema. Sustenta que o valor arbitrado para danos morais é excessivo e que eventual condenação deve observar o princípio da razoabilidade, requerendo a reforma da sentença nesse ponto.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 297732907).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, não há controvérsia quanto à inexistência de vínculo jurídico entre as partes, sendo desnecessária nova incursão sobre a validade do contrato. A controvérsia recursal cinge-se ao reconhecimento de danos morais e à forma de repetição do indébito.

Quando ao mérito, extrai-se dos autos que a tese de inexistência de contratação foi acolhida pela sentença, com base no laudo pericial (Id. 297732902), o qual concluiu não ser da autora a assinatura constante do suposto contrato.

Prevalece, pois, a conclusão de inexistência de relação jurídica, hipótese em que, segundo a jurisprudência do
eg
. STJ, a cobrança é indevida e abusiva ante à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte, fato cuja comprovação, no caso, cabia ao réu, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado (CPC, art. 373).

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE REUNIÃO DE PROCESSOS, SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO E NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADAS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA
–
AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em se tratando de pessoa analfabeta, o contrato celebrado deve observar os requisitos do artigo 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas-, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício da autora é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado com pessoa analfabeta sem a observância da forma legalmente prescrita na lei, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Ônus sucumbenciais invertidos. (N.U 1001249-30.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019,
Publicado
no DJE 12/06/2019).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVÊ PARCIALMENTE O APELO PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DECORRENTE DE FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURADO - PROVA DO DANO MORAL – PRESCINDÍVEL – INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1- Segundo o Verbete n.º 479 do STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” In
casu
, o Banco Recorrente deveria demonstrar a efetiva contratação dos serviços pela Apelada, deveria comprovar que foi a Recorrida quem firmou o contrato com a instituição financeira, a fim de afastar a ilegalidade da cobrança. Porém, o Banco Apelante não pugnou pela produção de prova grafotécnica. 2- Consoante jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, o depósito de valor não solicitado em conta corrente da Recorrida, aliado aos descontos mensais de valores decorrentes de outros contratos de empréstimos fraudulentos no seu
beneficio
previdenciário, atinge no íntimo a consumidora, causa angústia, frustração e revolta, ou seja, danos morais que devem ser ressarcidos. 3- Nos termos do STJ, o valor da indenização, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não é excessivo ou desproporcional aos danos decorrentes de descontos indevidos em verba alimentar (benefício previdenciário). (N.U 0000706-31.2018.8.11.0111, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020,
Publicado
no DJE 20/02/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – (...) ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Demonstrado o ato ilícito (...) por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (N.U 0007644-29.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020,
Publicado
no DJE 21/02/2020).

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA

IDOSO E ANALFABETO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há falar em suspeição do juiz se não configurada nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC. Mostra-se devidamente fundamentada a sentença que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do magistrado. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, CDC) e configura ato ilícito passível de reparação. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. (N.U 1001354-07.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019,
Publicado
no DJE 01/04/2019).

Por outro lado, quanto à questão da forma da restituição dos valores, o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que “
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

No presente caso, como houve efetiva liberação de valores na conta da autora (Id.

297732865), sem que o banco tenha agido com má-fé, o caso é de erro justificável, devendo a restituição ocorrer de forma simples, com compensação dos valores creditados.

Já com relação aos danos morais, a sentença merece reforma, pois os descontos indevidos não significam a presença de situação caracterizadora de dano moral indenizável, isto é, não se trata de hipótese de dano moral in
re

ipsa
, sendo imprescindível a demonstração, em cada caso, de significativo prejuízo sofrido pelo consumidor.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MORAL. REJEIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas trazidas aos autos, afastou a pretensão de indenização por danos morais em razão de desconto indevido de valores na conta corrente do autor, pois não foi demonstrado que a conduta da recorrida tenha violado direito extrapatrimonial, configurando apenas mero aborrecimento.
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1739781/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021,
DJe
01/07/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ. 2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes.
3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.” (
AgInt
no
AREsp
1833432/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021,
DJe
11/06/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA FALTA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na hipótese, a revisão das conclusões estaduais (acerca da inexistência de dano moral indenizável, tendo em vista que o mero desconto na
conta-corrente
do consumidor não foi capaz, por si só, de gerar o dano extrapatrimonial) demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ.
2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Com efeito, "a decisão monocrática não se presta à caracterização de dissídio jurisprudencial" (REsp 324.125/DF, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/2/2009,
DJe
26/2/2009). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1736734/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021,
DJe
17/03/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido.
2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (
AgInt
no
AREsp
1701311/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021,
DJe
22/03/2021)

No caso, ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não divisei circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano à parte autora/consumidora para além do prejuízo material, haja vista que os descontos indevidos discutidos na lide, embora certamente representem aborrecimentos e indignação, por si só, não se pode dizer que constituíram fato capaz de ensejar o dano moral indenizável, não havendo demonstração da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pelo autor em decorrência do ato ilícito, inclusive porque ela não trouxe aos autos, e nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido, de modo que a sentença merece reparo nesse ponto.

Pelo exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação imposta ao réu/apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo-se a condenação à restituição simples dos valores descontados, com compensação dos valores creditados na conta da autora.

Considerando o resultado da demanda, redistribuo o ônus sucumbencial, estabelecendo a proporção de 50% para cada litigante, mantendo o percentual fixado pela sentença.

Custas pro rata, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025